Tribunal: TJPA
Processo: 0002683-16.2017.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002683-16.2017.8.14.0077

APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia onze de abril de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEONARDO DOS SANTOS COSTA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Anajás
/PA,
que o condenou à
pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
sob o regime inicialmente
aberto,
e ao pagamento
de 90 (noventa) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 155,
§1º c/c
§ 4°, I, do Código Penal Brasileiro
.
No entanto, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

Consta na denúncia que, que no dia 29/07/2017, por volta das 20:30
h
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mediante rompimento de obstáculos, vez que destruiu a parede da residência da vítima EVERSON SILVADA SILVA, localizada na Trav. Boa Esperança, próximo à Arena do Tralhoto,
Anajás-PA,
subtraiu 01 aparelho televisor, marca LG32.

Aduz, ainda, que no dia do ocorrido, a v
í
tima chegou na sua residência e percebeu que o imóvel havia sido invadido, tendo verificado que 03
(três)
tábuas de uma das paredes tinham sido arrancadas.

Narra que, em seguida, a vítima acionou a polícia militar, a qual de posse das informações passou a realizar buscas, e durante as diligências, a guarnição policial recebeu informações da vizinhança do ofendido, que disseram ter visto o acusado rondando as proximidades da residência da vítima, e iluminando com uma lanterna a casa, inclusive constatou-se que o mesmo é conhecido pela polícia por ser contumaz na prática de furtos e roubos na localidade.

Tramitando regularmente,
o apelante foi condenado à
pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais, pleiteia pela redução da pena imposta, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim,
o
douta Procurador de Justiça

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS,
pronunciou-se pelo
conhecimento e
parcial
provimento
do presente recurso, a fim de que seja afastada
s
a
s
consequências desfavorá
veis
das circunstâncias do crime.

É o relatório.

À
Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente requer que seja afastada a valoração desfavorável da circunstância do crime, aplicando a pena base próximo ao mínimo legal.

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no
art.
155, §1º c/c § 4º, inciso I do Código Penal, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:

26.Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP denoto que:

Culpabilidade: normal à espécie.

Antecedentes Criminais: nada a valorar. Muito embora o agente esteja respondendo por outras infrações penais, não há prova de que tenha sido condenado, com sentença transitada em julgado.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: são os comuns ao tipo;

Consequências do crime: desfavoráveis, já que o bem subtraído não foi devolvido, o que gerou prejuízo patrimonial à vítima, que tanto se empenha em trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta. Pensar de outra forma seria subjugar o trabalhador em detrimento do criminoso, inclusive, fomentando a prática delitiva.

Circunstâncias do crime: nada a valorar.

Comportamento da vítima: nada a valorar

Não assiste razão à Defesa.

Como se sabe, as circunstâncias do crime são dados secundários conectados a este que possam gerar maior ou menor reprovabilidade da conduta, tais como tempo, lugar, modo de execução e contexto de execução. Assim como as consequências do crime se referem aos efeitos derivados da conduta do agente, inclusive sua repercussão em desfavor da vítima, da família ou da coletividade.

Ademais, n
ão há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
furto qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 12/04/2022